Tribunal: TJBA
Processo: 8048737-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048737-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EUDES ARAUJO SANTOS Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante, servidor público, alegou insuficiência de recursos e requereu, alternativamente, o parcelamento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita ou, em alternativa, o parcelamento das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência é relativa. 4. A renda e os documentos demonstram capacidade parcial para arcar com os custos do processo. 5. Indeferido o pedido de gratuidade, mas deferido o parcelamento das custas em seis vezes mensais de R$ 209,06. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova em contrário." "2. É cabível o parcelamento das custas processuais quando demonstrada capacidade contributiva parcial." Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015, V; art. 98; art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666495/RS; AgInt no AREsp 914.811/SP; TJBA, AI 0002010-12.2017.8.05.0000; TJBA, AI 0026353-72.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8048737-09.2025.8.05.0000, oriundos Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Paripiranga/BA, tendo, como Agravante EUDES ARAUJO SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA